Tribunal: TJDFT
Processo: 0725193-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO Órgão: 1a TURMA CÍVEL Processo: 0725193-38.2022.8.07.0000 Classe Judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante: M de Oliveira Advogados &amp; Associados Agravado: DISTRITO FEDERAL Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ================== DECISÃO ================== Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido para concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso, interposto por M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS em face da r. decisão exarada pela d. Juíza de Direito da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, proferida nos autos do cumprimento de sentença (Proc. 0705704-58.2022.8.07.0018) interposto por JUSCILENE OLIVEIRA DA SILVA contra o DISTRITO FEDERAL, ora agravado. Naquela decisão foi indeferido o pedido do agravante para habilitação como litisconsórcio ativo, visando a execução dos honorários contratuais (ID 125975488 – autos originários). Os embargos de declaração opostos pelo agravante (ID 127249967 – autos originários) foram rejeitados pelo d. Juízo (ID 129884812 – autos originários). Sustenta o agravante que “foi contratado pelo SINDIRETA/DF para defender os filiados desta entidade sindical nas ações envolvendo o Tíquete Alimentação, obrigação esta que restou devidamente cumprida em todos os seus termos, tendo em vista o trânsito em julgado do título executivo, restando configurado o êxito na prestação dos serviços contratados” (ID 37785156 - Pág. 2). Consta que JUSCILENE OLIVEIRA DA SILVA resolveu promover o cumprimento individual da sentença, razão pela qual o agravante apresentou seu contrato de prestação de serviços advocatícios firmado com a entidade sindical e postulou o destaque dos honorários contratuais pactuados, na forma assegurada pelo art. 22, § 4o, da Lei 8.906/1994[1]. Acrescenta que “autorização do substituído quanto ao destaque dos honorários contratuais devidos ao agravante se deu por meio da decisão da Assembleia Geral Extraordinária, cuja ata respectiva revela a concordância dos associados ao SINDIRETA/DF com os honorários advocatícios propostos pela banca de advogados, tratando-se de documento suficiente para que a pretensão deduzida seja deferida” (ID 37785156 - Pág. 5). Desta forma, no entender do agravante, “se é verdade que o advogado foi contratado pelo sindicato com o aval da Assembleia Geral para mover ação coletiva, possui ele o direito à percepção de honorários contratuais advocatícios sobre os valores auferidos pelos substituídos no processo executivo em razão da sua atuação exitosa na fase de conhecimento” (ID 37785156 - Pág. 10), bastando que apresente aos autos o contrato de honorários, o que foi feito na espécie. Em relação ao pleito para concessão do efeito suspensivo ativo ao presente recurso, argumenta o agravante estarem “presentes os pressupostos do fumus boni iuris e do periculum in mora, este decorrente do caráter alimentar das verbas envolvidas e pelos riscos de expedição das requisições de pagamento sem o destaque colimado, pugna-se pela concessão de efeito suspensivo ativo para deferir o destaque dos honorários contratuais segundo o percentual de 20% (vinte por cento) em favor do agravante” (ID 37785156 - Pág. 19). Com tais argumentos, o agravante postula a concessão do efeito suspensivo ativo e, no mérito, o provimento do agravo de instrumento, reformando a r. decisão recorrida e confirmando a liminar deferida. Comprovante do recolhimento do preparo juntado (ID 37785157/ 37785158). É o relatório. Decido. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento encontra-se prevista no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil[2] e está condicionada à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC[3]). Logo, a ausência de um desses pressupostos inviabiliza o deferimento do pedido liminar. Na origem, JUSCILENE OLIVEIRA DA SILVA, deu ensejo ao cumprimento individual de sentença (Proc. 0705704-58.2022.8.07.0018) contra o DISTRITO FEDERAL, para execução do título executivo gerado em ação coletiva 0039026-41.1997.8.07.0001 (32159/97 - numeração antiga). A referida ação coletiva, movida pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunais de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA, como representante processual das categorias, em desfavor do DISTRITO FEDERAL, reconheceu o direito ao pagamento do benefício alimentação que fora ilegalmente suspenso pelo Governo do Distrito Federal, por intermédio do Decreto 16.990/1995, a partir de janeiro de 1996. A exequente está patrocinada pela Dra. ANDRESSA BRANDÃO DO NASCIMENTO, Dr. CARLOS OTÁVIO NEY DOS SANTOS e Dr. LICIO JONATAS DE OLIVEIRA, conforme procuração e contrato advocatícios juntados aos autos originais (ID 124001169 e 124001178). Neste cenário, o ora agravante peticionou para que fosse admitido no feito, na qualidade de litisconsorte ativo e deferido o destaque dos honorários contratuais no requisitório/alvará de levantamento a ser expedido em favor do credor, no percentual de 20% (vinte por cento) (ID 125473635 – autos originários). O d. Juízo proferiu a decisão agravada: Verifico que não merece guarida o pleito de habilitação como litisconsórcio ativo formulado por M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (atual razão social da Marques e Medeiros Advogados &amp; Associados), pessoa jurídica de direito privado, registrada na OAB/DF sob o n.o 732/01-RS e inscrita no CNPJ sob o n.o 04.549.858/0001-60. Com efeito, da análise dos autos, constata-se que a parte exequente outorgou poderes a novos advogados (ID 124001169), que deram início à fase de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública. Embora não conste nos autos qualquer notícia de revogação explícita do anterior mandato que constituiu o causídico subscritor da petição de ID 125473635, o fato de a cliente ter apresentado novo instrumento de mandato aos autos, constituindo outro patrono, pressupõe a revogação tácita do anterior mandato. Nesse contexto, pode-se presumir que os advogados integrantes da Sociedade de Advogados M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS tiveram seus poderes revogados. Nesta esteira, é assente na jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça que apenas o advogado constituído nos autos possui interesse processual para a discussão de eventual direito à verba honorária, cabendo àquele que teve revogado o seu mandato propor ação própria para pleitear direitos relacionados aos honorários contratuais ou à indenização pelos honorários sucumbenciais, sendo certo que o mandato (procuração) revogado não transforma o advogado em sócio do litígio. Ademais, ao contrário do alegado pelo causídico, a norma do artigo 22, § 7o, da Lei no 8.906/94 (incluído pela Lei no 13.725/18) não se aplica ao feito em epígrafe, porquanto não pode retroagir para alcançar o instrumento firmado em momento anterior à sua vigência. Razão pela qual, indefiro o pedido de formação de litisconsórcio ativo formulado por M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, que poderá perseguir o cumprimento de seu contrato em sede de ação própria, caso o contratante não cumpra com o aventado. Dito isto, determino o prosseguimento do feito em epígrafe, aguardando-se o transcurso do prazo para impugnação. Após a réplica, tornem-se os autos conclusos para decisão. (ID 125975488 – autos originários - grifo nosso). Foram opostos embargos de declaração pelo agravante (ID 127249967 – autos originários), sendo rejeitados pelo d. Juízo, para manter íntegra a decisão recorrida (ID 129884812 – autos originários). Em juízo de cognoscibilidade sumária dos argumentos expendidos pelo agravante, não se vislumbram presentes os requisitos autorizadores da concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso. Evidenciado que o agravante, deveras, foi contratado pelo SINDIRETA para apresentar ação de conhecimento 32.159/1997, conforme contrato de prestação de serviços advocatícios (ID 125473638 – autos originários) e atas de assembleia juntados (ID 125473637) e, ao final, logrou êxito na demanda. Entretanto, não está demonstrado, nessa via preambular, que a exequente JUSCILENE OLIVEIRA DA SILVA era filiada ao SINDIRETA/DF. Assim, o contrato de prestação de serviços advocatícios acima mencionado não poderia lhe abranger. Não se olvida o entendimento proferido pelo ex. Supremo Tribunal Federal de que “o fato de tratar-se de ação coletiva não representa obstáculo para que o interessado, favorecido pela sentença coletiva, promova ele próprio, desde que integrante do grupo ou categoria processualmente substituídos pela parte autora, a execução individual desse mesmo julgado” (AC 3345 AgR, Relator(a): Min, Celso de Mello, Segunda Turma, julgado em 18/02/2014, processo eletrônico DJe-044, divulg 05-03-2014, public 06-03-2014). Na ausência de comprovação de relação obrigacional entre a exequente do cumprimento de sentença e o agravante, demonstra estar correta a r. decisão agravada que indeferiu o pedido para a habilitação do agravante como litisconsorte ativo e, por consequência, para destacar a verba advocatícia na futura expedição de precatório. Logo, não se encontra evidenciada a probabilidade do direito alegado. Com efeito, em análise perfunctória dos argumentos expendidos pelo agravante, mas sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, não se encontram preenchidos os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo ativo postulado. Ante o exposto, INDEFERE-SE o pedido de concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo de origem, solicitando as necessárias informações. Intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Publique-se. Brasília/DF, 29 de julho de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.(...) § 4o Se o advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários antes de expedir-se o mandado de levantamento ou precatório, o juiz deve determinar que lhe sejam pagos diretamente, por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, salvo se este provar que já os pagou. [2] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [3] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.